Tribunal: TJMT
Processo: 1032143-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032143-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), I. P. D. S. - CPF: 106.636.921-64 (AGRAVADO), IRANEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 671.977.103-59 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 671.977.103-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Agravo De Instrumento –
Direito Do Consumidor. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão.
Reajuste De
33,58% Na Mensalidade.
P
robabilidade Do Direito E Perigo De Dano Demonstrados. Tutela De Urgência Mantida.

–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que, em Ação
Revisional
de Contrato de Plano de Saúde c/
c
Restituição de Indébito, suspendeu o reajuste de 33,58% aplicado na
mensalidade
e

restabelece
u
o valor anteriormente praticado até julgamento final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) definir se a operadora do plano de saúde pode ser afastada da responsabilidade pelo reajuste ao argumento de que este teria sido aplicado exclusivamente pela administradora TECBEN; (
ii
) estabelecer se

o reajuste de 33,58% revela indícios de abusividade
.

III. Razões de decidir

3.

A fixação de reajuste de 33,58% sem demonstração prévia de justificativa técnico-atuarial robusta e diante de curto período de vigência contratual sugere possível violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, aplicáveis aos contratos de plano de saúde, ainda que coletivos.

4.
O perigo de dano se configura,
pois
o beneficiário é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento contínuo
,
cuja interrupção pode gerar prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento.

IV. Dispositivo

7. Recurso
de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Reajuste expressivo em plano coletivo, desacompanhado de justificativa técnico-atuarial consistente, pode indicar abusividade em cognição sumária.

2.
Em contratos de assistência à saúde, a necessidade de tratamento contínuo e essencial do beneficiário configura perigo de dano apto a manter a tutela de urgência que busca evitar a interrupção da cobertura
.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
art
. 537, §1º

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1037236-57.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/10/2025, DJE 18/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032143-71.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
U
nimed Nacional
– C
ooperativa Central
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo
Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito n.º 1007573-80.2025.8.11.0045
,
ajuizada por
I. P.
D.
S.
, representado por sua genitora
Iraneide
Pereira dos Santos
.

O Juiz singular
suspendeu o
reajuste de 33,58% aplicado na mensalidade de setembro
de
2025 do plano de saúde do
Agravado
, adequando o valor da cobrança ao mesmo patamar praticado antes da
d
o referido reajuste até o julgamento definitivo do processo.

A Agravante
a
firma que não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados,
o qual é atribuído à
administradora TECBEN
.

Argumenta que o contrato é coletivo por adesão e não individual, razão pela qual não se aplicam os percentuais de reajuste determinados pela ANS, que são exclusivos para planos individuais/familiares.

Sustenta a legalidade do reajuste de 33,58% aplicado na mensalidade de setembro de 2025.

Impugna

a multa fixada pelo
Juiz
singular,
e al
e
ga
ser desproporcional e desarrazoada, fixada sem fundament
os
adequad
os
e em prazo exíguo para cumprimento.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(Id.
315716352
).

Certificado o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões (Id.
321994364
).

A Procuradoria de Justiça opin
a
pelo desprovimento do
R
ecurso, conforme parecer de
ID
.
322351375
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em virtude d
e decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito n.º 1007573-80.2025.8.11.0045, ajuizada por
I. P.
D.
S.
, representado por sua genitora
Iraneide
Pereira dos Santos
.

Ao ajuizar a demanda, o A
gravado alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela
A
gravante e administrado pela TECBEN,
e que foi
surpreendido com a aplicação de
reajuste de 33,58% na mensalidade de setembro de 2025, elevando o valor de R$ 1.771,56
(um mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

para patamar substancialmente superior.

Sustentou a abusividade do reajuste e pleiteou sua revisão, com aplicação dos percentuais determinados pela ANS para planos individuais,
além da restituição
dos valores pagos a maior.

A liminar foi deferida,
o que motivou a
interposição deste
I
nstrumental.

Pois bem.

A agravante sustenta que não
é
responsável pela aplicação do reajuste
e atribui
tal responsabilidade exclusivamente à administradora de benefícios TECBEN, a quem
, conforme alega,
incumb
e
a administração, gerenciamento, cadastramento, inclusão, exclusão e cobrança das mensalidades do plano de saúde.

De início, importante
ressalvar que
este
Egrégio Tribunal
reconhece a possibilidade d
e a

O
peradora do plano de saúde
e a
A
dministradora de benefícios
responderem solidariamente
por vícios na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor
.
(N.U 1037236-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

Este
caso exige análise aprofundada sobre
a conduta de cada entidade, visto que n
a carta enviada pela TECBEN ao beneficiário (Id. 204854849), consta expressamente que o reajuste foi decidido de forma unilateral pela
A
gravante.

Dessa forma
,

há elementos que indicam participação da
Recorrente
na definição do reajuste questionado
e, com isso,
não
é
possível
, de plano,

afastar sua responsabilidade com base apenas nas alegações apresentadas.

Ademais,
embora a
A
gravante sustente tratar-se de plano coletivo por adesão
,
modalidade não sujeita aos limites de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, todos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O percentual de reajuste aplicado (33,58%) mostra-se, em cognição sumária, significativamente elevado, especialmente quando considerado o curto período de vigência do contrato e a
aparente falta
de justificativa técnico-atuarial robusta que fundamente tal aumento.

Registro
, ainda, que a análise aprofundada sobre o percentual do reajuste
aplicado, a
aplicabilidade ou não das normas da ANS para esta modalidade contratual, bem como a observância dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça
que regulament
am
os limites dos
reajustes em planos de saúde coletivos, deverá ser realizada n
a Açã
o, com a devida dilação probatória e contraditório pleno.

No que tange ao perigo de dano,
é pertinente ressalvar que o

A
gravado é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
que necessita
de tratamento contínuo
;
logo, o
reajuste no patamar de 33,58% representa aumento que pode comprometer a capacidade financeira da família de manter o plano de saúde, colocando em risco a continuidade do tratamento.

Dessa forma, se torna desarrazoada a
interrupção do tratamento
, vez que a ruptura
clínica
pode acarretar prejuízos
de difícil reparação
ao desenvolvimento da crianç
a
.

Quanto à alega
da
desproporcionalidade da multa fixada, observo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se apresenta, neste momento, manifestamente excessivo, considerando a natureza da obrigação e o porte
financeiro
da
A
gravante.

De todo modo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, eventual adequação do valor da multa poderá ser analisada pelo
Julgador singular
, caso se demonstre necessário no curso do processo.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025